Tribunal: TJDFT
Processo: 0751854-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICADO DE VENDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE QUANTO A NOVOS DÉBITOS E MULTAS APÓS A DATA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. SÚMULA 585 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo Detran em face da sentença que, após reconhecer a ilegitimidade passiva da parte ré “CCB Brasil”, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que o Detran/DF promova a transferência da titularidade do veículo indicado nos autos para o nome da parte ré “Cicero”, bem como para que o Detran/DF e o DER transfiram as infrações indicadas, com respectivas multas e pontuações, para o prontuário da parte ré “Cicero”, e ainda para que as partes rés transfiram para o nome do Sr. “Cicero” todos os débitos relativos ao veículo decorrentes de IPVA, seguro obrigatório e licenciamento devidos desde 02/06/2014, além de se absterem de inscrever/manter o nome da parte autora em cadastro de inadimplentes por tais débitos. Em seu recurso, discorrem especificamente acerca da responsabilidade do antigo proprietário sobre o veículo, alegando que esta remanesce até a ciência da transferência pelos recorrentes. Desse modo, sustentam que apesar do negócio jurídico efetivado em 02/06/2014, não foram informados da transação. Assim, alegam que remanesce a responsabilidade solidária da parte autora em conformidade com a interpretação que se extrai do artigo 134 do CTB, uma vez que no Distrito Federal há previsão expressa neste sentido indicada na Lei Distrital no 7.431/85, que trata do IPVA.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 20901923).
III. No caso, ainda que a parte autora tenha esclarecido que deixou de realizar o comunicado de venda ao Detran (ID 20901840) é possível, a partir do documento ID 20901887, atestar a verossimilhança das suas alegações quanto à transferência do veículo para a parte ré “Cicero Pereira de Amorim”, conforme CRV assinado em 29/05/2014, data em que o adquirente também promoveu o financiamento do valor para aquisição do veículo, sendo o registro do gravame relativo a alienação fiduciária inserido junto ao Detran em 02/06/2014 (ID 20901810).
IV. Não obstante a menção dos recorrentes acerca da legislação distrital do IPVA, destaca-se que esta E. Turma Recursal já ressaltou “que o artigo 1o, § 2o, da Lei 7.431/85, dispõe que o IPVA é um imposto vinculado ao veículo. Na situação em apreço, o autor logrou êxito em comprovar que o veículo não se encontrava mais na esfera de sua propriedade, fato que o exime de quaisquer obrigações referentes ao bem”. (Acórdão 1266191, 07115344420188070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda, convém assinalar que a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 585 daquele colendo Tribunal, enuncia que: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro/CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Esse também é o entendimento sufragado por esta E. Segunda Turma Recursal (Acórdão 1191489, 07076328920188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1235393, 07254285920198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), sendo as decisões da 2a Turma do STJ apresentadas em sede recursal insuficientes para afastar a tese firmada em entendimento sumulado pela 1a Seção do STJ.
V. Ainda, também se extrai da linha da jurisprudência do STJ que, face a mitigação do artigo 134 do CTB, não há se atribuir ao alienante a responsabilidade por infrações comprovadamente ocorridas após a alienação do veículo, ainda que não realizado o comunicado de venda. O mesmo entendimento também deve ser estendido à taxa de licenciamento anual e ao seguro obrigatório. Desse modo, não deve a parte autora ser responsabilizada pelos tributos, débitos, multas e respectivas pontuações desde a alienação do veículo, mantendo-se a data fixada na sentença, ou seja, 02/06/2014.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.